Tribunal: TJDFT
Processo: 0709418-55.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. DISCUSSÃO EM SEDE RECURSAL. POSSIBILIDADE. VALOR REDUZIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - PMDF. FASE DE AVALIAÇÃO MÉDICA. INAPTIDÃO. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDIMENSIONAMENTO PARCIAL.
1. É possível, em sede recursal, a discussão sobre o valor da causa, já que, nos termos dos artigos 293 e 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil - CPC, a matéria não está preclusa. O juiz corrigirá o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor e o fixará por arbitramento (art. 292, §3o, CPC).
2. Nas ações em que se busca apenas prosseguir nas fases do concurso público disputado, não há um proveito econômico imediatamente aferível. O valor da causa indicado na petição inicial deve ser simbólico e proporcional. O recebimento da remuneração inerente ao cargo dependeria da aprovação em todas as etapas e fases do concurso, além da nomeação, posse e exercício; todavia, tais eventos são futuros e incertos.
3. No caso, não há justificativa para o valor da causa indicado na petição inicial (R$ 72.975,36); a readequação de seu valor é cabível. Impugnação ao valor da causa acolhida. Valor corrigido para R$ 1.000,00, ao considerar que a demanda não apresentou complexidade e a sentença foi proferida em pouco mais de um ano após o ajuizamento da ação.
4. Os concursos públicos são atos administrativos discricionários, sujeitos ao controle judicial no que concerne a sua legalidade. Em outras palavras, o Poder Judiciário pode realizar o controle judicial nos casos de ilegalidade. O Supremo Tribunal Federal - STF, ao julgar o RE 886.131/MG, com repercussão geral (Tema 1.015), fixou a seguinte tese: “É inconstitucional a vedação à posse em cargo público de candidato(a) aprovado(a) que, embora tenha sido acometido(a) por doença grave, não apresenta sintoma incapacitante nem possui restrição relevante que impeça o exercício da função pretendida (CF, arts. 1o, III, 3o, IV, 5o, caput, 37, caput, I e II).”
5. O acervo probatório demonstra que a conclusão da banca examinadora foi equivocada quanto à inaptidão da autora para exercício do cargo. Os laudos oftalmológicos e a perícia judicial comprovam que a condição clínica da autora (membrana epirretiana) não se enquadra em casos de distrofria e/ou degenerações de retina, é estável e não a incapacita para a realização das atividades do cargo de soldado da Polícia Militar do Distrito Federal.
6. A avaliação médica do candidato deve priorizar a capacidade atual para o cargo, não se basear em histórico médico anterior e que não influencia no exercício das habilidades exigidas. O ato administrativo que eliminou a autora do concurso é ilegal e deve ser anulado.
7. O art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil-CPC determina que "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o".
8. Na hipótese, o valor da causa foi corrigido para R$ 1.000,00 nesta oportunidade. Ao se considerar o baixo valor da causa (R$ 1.000,00), os honorários de sucumbência devem ser arbitrados equitativamente, diante da ausência de pretensão condenatória e de critério legal de quantificação do valor da causa (art. 292 do CPC).
9. De acordo com os critérios do art. 85, § 2o, do CPC, dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ao considerar a complexidade da demanda, o trabalho do advogado (petição inicial, réplica, contrarrazões) e o tempo exigido do serviço desde a propositura da ação (pouco mais de 1 ano), fixo os honorários advocatícios no valor de R$ 4.000,00 (R$ 2.000,00 para cada réu).
10. Recursos conhecidos. Apelações e remessa necessária parcialmente providas.